Tribunal: STF
Processo: HC 81998
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: I. Ação penal: inquérito policial desarquivado:
provas novas.
                  Inaplicabilidade da Súmula 524, quando fundada a den
úncia,
não apenas em elementos informativos já colhidos no inquérito
arquivado, mas também nas declarações de partícipes do crime e
documentação posteriores, que constituem prova substancialmente nova
da imputação formulada contra o paciente.
                  II. Promotor natural: não viola o princípio a
 designação
de Promotor Substituto para prestar auxílio ao titular da comarca,
mormente quando ambos subscrevem a denúncia questionada.